Tribunal: TJBA
Processo: 8056143-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056143-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCELO NUNES DOS SANTOS

PACIENTE: LUIS FERNANDO DE SOUZA SILVA

Advogado(s): MARCELO NUNES DOS SANTOS, ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS, FÁTIMA CRISTINA BITES CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTANA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS.
ART. 157, §3º, INCISO I, C/C ART. 244-B, §2º DA LEI 8.069/90.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO. ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO DESTOA DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.

I
–
Paciente preso em
10 de abril de 2024
, pela suposta prática de delito previsto no art. 157, §3º, I, do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B do ECA, duas vezes, em concurso formal.

II
-
Alegação de excesso de prazo da segregação.

III
- Trâmite que não excede os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

I
V

– O excesso de prazo, para fins de relaxamento da prisão preventiva, conforme abalizada jurisprudência e doutrina,
deve ser o que destoa dos postulados normativos da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do princípio constitucional do devido processo legal,
situação não evidenciada no caso em análise.

V

– Parecer do Ministério Público pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

V
I

-
ORDEM

DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8056143-18
.2024.8.05.0000,
da Vara Criminal da Comarca de
Santana
/BA
,

sendo Impetrante
Marcelo Nunes dos Santos
, e, Paciente,
LUIS FERNANDO DE SOUZA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
impetrada
.